Tribunal: STF
Processo: ARE 1551395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 121, § 2º, INCISO IV (EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) C/C O ART. 14, INCISO II E ART. 61, INCISO II, LETRA “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. DESOBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. INVERSÃO DAS FASES. REFORMA QUE SE IMPÕE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS MUITO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL DA ATENUANTE CONCERNENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM O ART. 61, INCISO II, LETRA “F” DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. ENTENDIMENTO FIRMADO NA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PROVIDO PARCIALMENTE.



    1. A autoridade julgadora, ao inverter a ordem da segunda e terceira fases da dosimetria, afastou-se do que determina o art. 68 do Código Penal, que preconiza o critério trifásico na aplicação da reprimenda.



    2. Apesar dos equívocos detectados na antecipação da aplicação das causas de aumento e de diminuição, é legítimo ao Tribunal, desde logo, retificar a sanção no âmbito de julgamento de recurso de apelação, conforme autorização expressa no art. 593, § 2°, “c” do Código Penal.



    3. A fração de redução da pena pela tentativa é regulada pelo iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado, menor deve ser a redução. Tendo o agente se aproximado consideravelmente da consumação do delito, a fração de diminuição relativa à tentativa deve ser aplicada em seu grau mínimo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente